Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-53.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-53.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES NETO - CPF: 650.037.801-68 (RECORRENTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), IGOR FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 045.927.661-13 (RECORRENTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), OSVALDO DA MATA ALMEIDA - CPF: 068.823.831-97 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANI LACERDA MUNIZ - CPF: 629.344.651-87 (ASSISTENTE), JORGE LEANDRO SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.740.911-32 (ASSISTENTE), LUCAS GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 048.108.231-05 (ASSISTENTE), MARCELO BENVINDO DE ARAUJO - CPF: 138.217.778-00 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO GARCETT - CPF: 604.049.731-91 (ASSISTENTE), PAULINHO NASCIMENTO RAFAEL - CPF: 000.733.221-13 (ASSISTENTE), THEYNISON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.781.831-00 (ASSISTENTE), VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.112.181-40 (ASSISTENTE), VANESSA MESQUITA VIANA PEREIRA - CPF: 031.241.251-77 (ASSISTENTE), AMARILIO LIBORIO DE FREITAS - CPF: 782.347.196-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000021-53.2023.8.11.0039

RECORRENTE: EUGENIO GUIMARAES NETO, IGOR FRAZAO DOS SANTOS, OSVALDO DA MATA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMBOSCADA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
RECURSO DE IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
–
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILITADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DA EMBOSCADA E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DE OSVALDO DA MATA

ALMEIDA
– ALMEJADA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE –
RECURSO DE EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
MÉRITO
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO –PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DE IGOR FRAZÃO DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE DETERMINAR A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, EMBOSCADA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, ESTENDENDO-SE, DE OFÍCIO, TAL BENEFÍCIO AOS CORRÉUS EUGÊNIO GUIMARÃES NETO E OSVALDO DA MATA ALMEIDA. RECURSOS DE EUGÊNIO GUIMARÃES NETO E OSVALDO DA MATA ALMEIDA DESPROVIDOS. CONCEDIDO A TODOS OS RECORRENTES A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

“‘A ausência de manifestação judicial acerca da custódia cautelar na pronúncia não acarretaria a nulidade da medida extrema, mas tão somente ensejaria a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que se manifestasse sobre a matéria’ (AgRg no HC n. 755.918/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022)”
[STJ, AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023].

Se a segregação cautelar foi reavaliada no julgamento do recurso em sentido estrito, com sua substituição por cautelares diversas, inócua se patenteia a devolução dos autos para que o juízo de origem se manifeste sobre ela.

“As peculiaridades exigidas para a sentença de pronúncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1o, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como no caso evidenciado”
[TJMT, N.U 0001750-91.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/9/2023, Publicado no DJE 14/9/2023].

Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141], aplicando-se idêntico raciocínio quanto às qualificadoras, que deverão ser decotadas quando manifestamente improcedentes.

Havendo a exclusão das qualificadoras em favor de um dos acusados, tal benefício deve ser estendido aos demais, por força do teor contido no art. 580 do CPP.

Ocorrendo a modificação da imputação inicial para prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], que prevê a pena em abstrato de 6 a 20 anos de reclusão, e se encontrando os acusados encarcerados provisoriamente há quase 1 ano, nada obsta a substituição da medida extrema por outras cautelares que, embora mais brandas, se mostram suficientes para assegurar a garantia da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000021-53.2023.8.11.0039

RECORRENTE: EUGENIO GUIMARAES NETO, IGOR FRAZAO DOS SANTOS, OSVALDO DA MATA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Osvaldo da Mata Almeida, Igor Frazão dos Santos e Eugênio Guimarães Neto, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que os pronunciaram pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa de Osvaldo da Mata Almeida pede, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, assevera que a decisão de pronúncia carece de fundamentação jurídica.

Assinala que, ausentes os indícios de autoria, a prisão preventiva se mostra ilegal.

Argumenta que o conjunto probatório é frágil para
“embasar uma condenação em desfavor do recorrente”
, sobretudo porque
“não há nenhuma testemunha que presenciou o fato”
.

Pondera que Osvaldo
“não estava presente na hora do fato”
, e que o corréu, Igor Frazão, agiu em legítima defesa.

Discorre que estava na companhia de Igor para arrumar emprego, e que não conhece a vítima ou o corréu Eugênio.

Postula, ao final, a despronúncia. Pede, ainda, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.

A defesa de Igor Frazão dos Santos aduz, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que o pedido de prisão preventiva formulado nas alegações finais não foi analisado.

No mérito, sustenta que agiu em legítima defesa, pleiteando sua absolvição sumária.

Busca, alternativamente, o decote das qualificadoras do motivo fútil, da emboscada e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Depreca, por fim, a revogação da prisão preventiva.

O recorrente Eugênio Guimarães Neto suscita, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta a tese de ausência de provas contra o recorrente, pleiteando a despronúncia.

Pede, ainda, a revogação da prisão preventiva.

A Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Quatro Marcos requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000021-53.2023.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA SUCITADA PELA DEFESA DE IGOR FRAZÃO DOS SANTOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS

A defesa de Igor Frazão dos Santos asseverou que, em alegações finais, postulou a revogação da prisão preventiva.

Argumenta que o pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, pleiteando, com isso, a anulação do processo a partir da decisão de pronúncia.

Conquanto o recorrente Igor Frazão tenha, de fato, requestado a revogação da prisão preventiva em suas alegações finais, a suposta omissão do juízo de primeira instância não é causa de nulidade.

Não se olvida que o juízo de origem não se pronunciou expressamente quanto à manutenção, revogação ou substituição da prisão preventiva, conforme determina o § 3o do art. 413 do CPP
[1]
.

Todavia, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“‘a ausência de manifestação judicial acerca da custódia cautelar na pronúncia não acarretaria a nulidade da medida extrema, mas tão somente ensejaria a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que se manifestasse sobre a matéria’ (AgRg no HC n. 755.918/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022)”
[2]
.

Na hipótese vertente, em 27/6/2023 – após a interposição dos recursos defensivos –, o juízo de origem reexaminou a prisão preventiva do recorrente e dos demais corréus, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo-a
“pelos próprios fundamentos”
de sua decretação.

A propósito, convém ressaltar que
“é idônea a decisão que, ao reexaminar a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto primevo, caso mantidas as circunstâncias que o ensejou”
[3]
.

Forte em tais razões, a despeito da omissão verificada na pronúncia, entendo que a manifestação
a posteriori
do juízo de origem, apontou de maneira inequívoca a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente, não sendo o caso de novo pronunciamento neste sentido, até mesmo porque
“esse vácuo decisório não pode ser equiparado à inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente”
[4]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA SUSCITADA PELA DEFESA DE EUGÊNIO GUIMARÃES NETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Assevera a defesa que
“o juiz ao pronunciar o recorrente, deixou de pontuar em sua sentença os fundamentos que o levaram a pronunciar o recorrente e demais corréus”
,
“deixando de ponderar o que foi argumentado pelas defesas”
.

Afirma que é parca a fundamentação, e que não foi enfrentada na decisão de pronúncia a confissão do corréu, Igor Frazão dos Santos, que detalhou pormenorizadamente como os fatos aconteceram.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa de Eugênio Guimarães Neto, certo é que, consoante estabelece o art. 413 do CPP,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Na hipótese vertente, o juízo de origem apontou, indene de dúvidas, a materialidade do delito e as razões de seu convencimento acerca da autoria ou de participação dos acusados na empreitada delituosa.

Fixadas tais premissas,
“Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença da materialidade delitiva, dos indícios de autoria, bem como das circunstâncias que qualificam o crime”
[5]
.

A toda a evidência,
“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se no Tribunal do Júri”
[6]
.

De fato,
“As peculiaridades exigidas para a sentença de pronúncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1o, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como no caso evidenciado”
[7]
.

No caso em apreço, verifico que o juízo singular fundamentou satisfatoriamente a prova da materialidade diante daquelas produzidas na instrução criminal, bem assim a existência de indícios suficientes de autoria ou participação da prática delitiva, razão pela qual
afasto
a presente questão isagógica.

DO MÉRITO

Pesa contra os recorrentes,
Eugênio Guimarães Neto
,
Igor Frazão dos Santos
e
Osvaldo da Mata Almeida
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO
:

No dia
16 de junho de 2022
, às
23h05min
., no
‘Hotel Lacerda’
, localizado na Avenida Doutor Guilherme Cardoso, n. 557, Centro, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados
IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
e
OSVALDO DA MATA ALMEIDA
,
a mando de EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de
animus necandi
, imbuídos de motivo fútil e mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de
AMARÍLIO LIBÓRIO DE FREITAS
.

HISTÓRICO DOS FATOS
:

Registra-se que em decorrência de desavenças pretéritas
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
iniciou uma série de perseguições e ameaças em desfavor
Amarílio Libório de Freitas
, ao ponto deste último precisar registrar o Boletim de Ocorrência n. 2022.148161 relatando a prática do delito de ameaça por parte de
EUGÊNIO
. (Num. 105488090 – pág. 9 e relatório de investigação n. 2022.13.54112 – num. 105492691 – pág. 1).

Desta forma, no anseio de consumar sua vontade criminosa em face de Amarílio, em data anterior a 16 de junho de 2022 (dia do homicídio),
EUGÊNIO
(Num. 105492699 – pág. 1)
ajustou com os denunciados/executores IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
(Num. 105492700 – pág. 1) e
OSVALDO DA MATA ALMEIDA
(Num. 105492698 – pág. 1)
a morte de Amarílio
.

Desta forma, sabendo do paradeiro de Amarílio,
EUGÊNIO
levou e
entregou sua motocicleta
Honda/NXR 150 Bros, de cor laranja, placa OAV2192/MT (Num. 105492486 - Pág. 1)
aos executores IGOR e OSVALDO
, de modo que os denunciados se dirigiram até o ‘Hotel Lacerda’, em São José dos Quatro Marcos/MT e, no período noturno, localizaram o quarto de Amarílio.

Diante disso, por volta das 23 horas daquele dia 16 de junho de 2022,
o executor IGOR FRAZÃO DOS SANTOS, que junto com seu comparsa OSVALDO se passaram por clientes da estalagem
,
se dirigiu até o quarto da vítima, que estava com a porta aberta e, de fora, efetuou diversos disparos que foram a causa suficiente para a morte de Amarílio Libório de Freitas
. Registra-se que depois disso
IGOR

empreendeu fuga
,
encontrando com seu comparsa que estava na parte de fora do hotel
(vide Laudo Pericial que descreve detalhadamente a dinâmica do crime no Num. 105488087 – pág. 23 e o relatório de investigação de Num. 105488090 – pág. 4 que aponta
IGOR como efetivo executor do homicídio
).

Na fuga, por
problemas mecânicos
, os executores abandonaram
a motocicleta de EUGENIO
nas proximidades do hotel.

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, que ceifaram a vida da vítima, motivado por intrigas e discussões anteriores.

A qualificadora da emboscada e dificuldade a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
,
IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
e
OSVALDO DA MATA ALMEIDA
localizaram o paradeiro da vítima, registrando-se na estalagem permitindo que o denunciado
IGOR
, munido de arma de fogo,
encurralasse a vítima em seu quarto
e, posteriormente, sem dar qualquer chance de defesa,
efetuou os disparos fatais que causaram a morte da vítima
”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou os recorrentes, nos moldes contidos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“A materialidade do delito restou provada pelo conjunto de elementos contidos nos autos, porque a prova colhida durante a fase judicial corroborou todos os elementos colhidos durante a fase policial.

Do mesmo modo, há elementos que levam ao reconhecimento de indícios da autoria do delito, consoante a seguir elucidado.

Quando inquirida durante a instrução a testemunha
ALZIRA ROCHA
relatou que estava de plantão e atuou na parte preliminar, que já era próximo de meia noite e entrou em contato com o delegado plantonista e se deslocou até o local do fato, que em conversa com as pessoas que estavam lá onde a vítima foi morta a proprietária do hotel informou que
a vítima tinha alugado um quarto há uns 30 dias
, e que
ele ia pouco
, que deixava os pertences dele e vinha de vez em quando, relatou que a proprietária relatou que naquela noite ela chegou por volta das 22h, eles conversaram por algum tempo, depois ele foi pegar umas caixas que estavam no veículo dentro do quarto, que
algum tempo depois ouviram os disparos
, alegaram que
foram três disparos
, que na hora que saíram não viram ninguém, que
não houve discussão
. Relata a testemunha que
acredita que a vítima tenha sido pega de surpresa
, que não deu tempo de discutir essas coisas, que depois a proprietária do local falou que não pega nome das pessoas do local, que
desconfiou que foram dois rapazes
,
porque

eles entraram
,
mas simplesmente desapareceram
, relata que segundo a dona do local, eles chegaram no final da tarde, que os dois rapazes entre o horário que eles chegaram (18h) até o horário do ocorrido eles saíram várias vezes no sentido do Centro, que
eles alegaram que iam numa festa
, e que
mais ou menos no horário do crime, perceberam que ele retira os objetos e a moto
.

A testemunha
JEAN PAULO
em fase instrutória relatou que ao tomarem conhecimento do ocorrido no Hotel começaram as investigações preliminares, que começaram verificar os quartos, que
a dona do hotel passou nos quartos informando onde estava cada pessoa, e quando chegou a um quarto ela falou que eram dois homens que pagaram à vista e ela não sabia onde estavam
, que
esse fato levantou suspeita
, que
começaram a busca de câmeras para localizar imagens
, que uma pega a imagem de um indivíduo moreno alto, que vem inicialmente ao hotel e entra junto com um porte físico mais avantajado, que entram próximo ao horário e depois saem, e o
moreno retorna e sai correndo
e o
outro fica esperando na esquina
.

Afirma que,
no dia seguinte foi localizada uma moto Broz de cor laranja que estava com os acusados
, que a própria dona informa que os acusados chegaram com ela,
que essa moto estragou e foi abandonada
.

Alega que ao checarem a vítima verificaram que tinha diversos BO e
ficou claro que ele (a vítima) tinha uma rixa com Eugênio Guimarães Neto
, que em certa ocorrência especial o
Amarílio tentou contra a vida de Eugênio
, que Amarílio fala que o Eugênio queria tentar contra a vida dele e que tinha mandado pessoas seguir, e isso levantou suspeita.

Alega que as câmeras conseguiram imagens mais nítidas que mostrava uma
Silverado Branco chegando com a motocicleta laranja
, e
desce duas pessoas
, e chega um
Gol branco atrás
, que
conversa com esses dois indivíduos
e
um deles pega a motocicleta e chega empurrando no hotel
. Que ao aproximar a imagem consegue identificar características, principalmente tatuagens deles, e fisionomia.

Pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, verifica-se que
os três acusados se deslocaram até esta Comarca de São José dos Quatro Marcos
, sendo que
Igor e Osvaldo ficaram hospedados no hotel onde a vítima tinha o hábito de se hospedar
.

Ademais, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo Boletins de Ocorrência de n. 2022.148161 em que a vítima relata que veio a ser filmado e perseguido por dois homens enquanto estava hospedado no hotel na cidade de Cáceres, onde relata que desconfiava ser mandado por Eugênio.

Em memoriais finais (118301246), a defesa DO ACUSADO
Igor Frazão dos Santos
requereu a absolvição sumária do réu, sob o fundamento de que
ele teria agido em legítima defesa
. Todavia, para o reconhecimento de uma excludente de ilicitude nesta fase processual é necessário que ela tenha sido demonstrada de forma inconteste, o que não se verifica no presente caso,
haja vista a divergência entre os depoimentos dos próprios acusados
, que destoaram totalmente ao relatarem como os fatos teriam ocorrido.

As provas colhidas durante esta primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
não demonstraram de forma cabal que o réu agiu em legítima defesa
, havendo ainda
forte dúvida em relação motivação e às circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido
, razão pela qual não prospera o pedido de absolvição sumária. Nesse sentido, já julgaram o STJ e o TJMT:

[...]

No presente caso, inexistem hipóteses de desclassificação ou absolvição sumária. Por tais razões, entendo que os réus devem ser pronunciados, deixando as teses aventadas pela defesa para apreciação do Conselho de Sentença”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelas respectivas defesas, as provas colhidas na fase de instrução processual demonstram, indene de dúvidas, a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação dos
três
recorrentes.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, transcrevo excertos das alegações finais apresentadas pela Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“
II.I – DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito em questão restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de n. 2022.162326 (ID n. 107168057), Boletim de Ocorrência n. 2022.162599 (ID n. 107168058), Relatório de Investigação n. 2022.13.39319, instruído com fotografias, (ID n. 107168060), Relatório de Investigação n. 2022.13.42155 (ID n. 107168061), Termo de Apreensão da motocicleta, (ID n. 107168062), Termos de Depoimento das Testemunhas (ID n. 107168064, 107168065, 107169765, 107169766), Laudo Pericial do Local do Crime (ID n. 107169748), Laudo Pericial de Necropsia (ID n. 107169749), Relatório de Investigação n. 2022.13.44745 (ID n. 107169751), Relatório de Investigação n. 2022.13.54112), Termo de Interrogatório do denunciado Osvaldo da Mata Almeida, (ID n. 107169759), Termo de Interrogatório do denunciado Eugênio Guimarães (ID n. 107169760), Relatório de Pesquisa de Passagem – SESP (ID n. 107169768, 107169769).

A materialidade é entendida como o fiel preenchimento dos elementos do tipo penal, vale dizer, conduta típica, ilícita e culpável. No presente caso, tais elementos estão evidenciados pela simples análise do tipo penal constante no artigo 121, §2o, incisos II (fútil) e IV (emboscada e impossibilidade de defesa), c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, com as implicações do art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.072/90.

Nestes termos, verificamos que a materialidade do delito em questão está plenamente comprovada, conforme as provas que acima se produziram em sede judicial. Ora, todos os fatos encaixam e demonstram de maneira cristalina a materialidade delitiva do crime que se pretende punir.

II.II – DA AUTORIA

No mesmo sentido alhures indicado, a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado ressurge inconcussa, não apresentando dificuldades em sua caracterização, o que se conclui diante da dinâmica dos fatos e dos depoimentos colhidos.

Durante a persecução penal, em juízo, os depoimentos das testemunhas esclarecem a autoria do crime em análise e comprovam que os autores do crime em questão foram
EUGÊNIO
,
IGOR
e
OSVALDO
, sendo o primeiro
mandante
da infração e os
dois últimos executores
.

Em breve síntese dos fatos, a vítima
AMARÍLIO LIBÓRIO DE FREITAS
foi alvejada por disparos de arma de fogo no quarto do
Hotel Lacerda
, por volta das
23h
do dia
16 de junho de 2022
neste Município de
São José dos Quatro Marcos
.

A vítima era hóspede frequente da referida pousada, de modo que o aluguel era de forma mensal, deixando no quarto o qual lhe era reservado bens de seu pertence, assim a vítima tinha a liberdade de ir ao referido quando bem lhe convir.

Por casualidade, na data dos fatos, horas antes do crime ser consumado, os réus
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
,
OSVALDO DA MATA ALMEIDA
e
IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
, fizeram-se presentes na mesma localidade, Hotel Lacerda, ocasião em que os dois últimos ficaram hospedados, em razão de um problema mecânico com uma Motocicleta Broz, de cor laranja, placa OAV-2192.

Insta realçar que,
EUGÊNIO
e a vítima
AMARÍLIO
já
tinham desavenças passadas
, em razão de uma tentativa de homicídio, ao passo que
IGOR
também
era conhecido próximo da vítima
, pois
trabalhou por alguns meses na propriedade rural da referida
.

Como tomou-se conhecimento, a vítima
AMARÍLIO
era
uma pessoa de difícil convivência
, o que fez com que gerou inimizades dentre ele e o réu
EUGÊNIO
.

Em desavença passada
o ofendido veio a tentar contra a vida de EUGÊNIO
. Ocorre que posterior a isto, iniciou-se uma série de perseguições contra o vitimado, que culminou no registro dos Boletins de Ocorrência de n. 2022.148161, datado de
5 de junho de 2022
, no Município de
Cáceres
, em que
AMARÍLIO
relatava que enquanto estava hospedado no hotel na cidade,
veio a ser filmado e perseguido por dois homens, que desconfiava ser a mando de EUGÊNIO
.

Assim como também, culminou em diversas mensagens encaminhadas da vítima para a equipe do GEFRON, no dia 5 de junho de 2022 solicitando ajuda para que fosse acompanhado pelos policiais até a sua propriedade rural, em razão de que
EUGÊNIO
o estava perseguindo.

Não apenas, mas da morte do ofendido os aparelhos celulares que lhe pertenciam foram encaminhados para perícia, o qual em extração de dados e elaboração de relatório acostou diversas mensagens do ofendido com seu advogado particular, onde ressaltava que no dia
11 de fevereiro de 2022
foi cercado por carros na cidade de Pontes e Lacerda, ensejo que conseguiu esconder, saindo do local por volta das 2h da madrugada. Ainda foi possível constatar o seguinte teor:

‘Ele quer atirar em ni mim, eu vou ficar lá, eu vou tomar bala, como é que vou viver minha vida em troca de que, uai, não posso não doutor, vou tomar um tiro aí e depois, o senhor vai me dar a vida pra mim? Se o senhor fala que vai garantir minha vida, eu não tenho nada, não sou escudo de aço não [...] rapaz ele é traficante ele é bandido ele bota gente pra vigia, o senhor não tá sabendo, ele tem vontade de vim cá, mais não acha eu no rumo, o senhor entendeu? Eu mexi com vagabundo, o senhor não sabe da história’.

Sendo respondido pelo d. causídico o seguinte:

‘como o Eugênio sabe que o senhor está em Lacerda’?

Nota-se que as preocupações da vítima eram constantes, tal que registrou boletim de ocorrência a fim de preservar a própria vida.

Seguindo adiante, os réus
IGOR FRAZÃO
e
OSVALDO DA MATA
são cunhados, sendo que
aquele primeiro foi funcionário da vítima por alguns meses
. Todavia,
não recebeu pelo serviço prestado
, o que
lhe gerou certo transtorno
.

Posto isto, no dia dos fatos,
IGOR
e
OSVALDO

deslocaram do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT até esta Comarca
, com
uma motocicleta adquirida do denunciado EUGÊNIO
, e por
eventualidade
, se hospedaram no mesmo hotel que a vítima
AMARÍLIO
tinha por rotina e costume.

Vale ressaltar que nesta data em questão,
AMARÍLIO
chegaria na pousada e ali estavam hospedados
IGOR
e
OSVALDO
que
horas antes receberem auxílio prestado por EUGÊNIO
.

Conforme captado por câmeras de segurança nas adjacências do Hotel Lacerda, é possível verificar que,
por volta das 23h43min
,
IGOR
e
OSVALDO
saem às pressas do hotel carregando todos os seus pertences. Aliás, o desespero de ambos era tanto que
abandonaram a motocicleta em um depósito de areia na esquina atrás do hotel
.

Após os disparos de arma fogo, os hóspedes do hotel saíram a fim de averiguar o ocorrido, e quando a Polícia se fez presente na localidade, foi informado pela proprietária da pousada que
os dois homens que horas antes alugaram o quarto n. 12 não mais estavam presentes
.

Auscultados perante a autoridade judicial, as testemunhas Investigadores de Polícia
Luciano Lemes
e
Alzira Rocha
, bem como
Delegado de Polícia Jean Paulo
, ressaltaram as diligências que foram realizadas para fins de identificar os suspeitos do delito.

A saber:

Testemunha IPC Alzira Rocha:

MP
: Consta que foi a primeira investigadora de polícia a chegar no local do crime, gostaria que me contasse a sua participação pra gente.

Testemunha
: Sim é, foi bem a parte preliminar, eu estava de plantão, já era próximo de meia noite, onze e meia acho, entrei em contato com o delegado plantonista e me desloquei ao local do fato [...] aí assim conversando com as pessoas que estavam lá, que era a proprietária do hotel, que foi onde a vítima foi morta, aí ela informou que a vítima tinha alugado esse quarto a uns 30 dias, e ele ia pouco, deixava os pertencentes dele e vinha de vez em quando, e naquela noite ele chegou por volta das 22h se não engano, eles conversaram por algum tempo, depois ele foi pegar umas caixas que estava no veículo dele, dentro do quarto. Aí nisso a proprietária e os familiares entraram para o quarto, e algum tempo depois ouviram os disparos, eles alegam que foram três disparos, e... a hora que saíram para fora já não viram ninguém, uma das pessoas disse que ouviu barulho de portão na sequência, a maioria disse que não ouviu nada, não teve discussão, e inclusive foi conversado com uma pessoa que estava do lado do quarto da vítima, e ele falou que não ouviu grito nem nada. Então assim, a gente imagina que tenha pego sido de surpresa, não deu tempo de discutir essas coisas. Depois a proprietária do local falou que não pega nomes das pessoas do local, aí a gente desconfiou que foram dois rapazes, porque eles entraram, mas simplesmente desapareceram, eles chegaram no finalzinho da tarde, segundo a dona do local. Logo na sequência, é, tem um estabelecimento que tem câmera, pedimos as imagens.
A

priori
vimos no próprio celular da proprietária, porque não deu no momento para salvar, aí deu para perceber toda a dinâmica. Esses dois rapazes entre o horário que eles chegaram, que era 18h, até o horário do ocorrido, eles saem várias vezes, e vai no sentido do centro, eles alegaram que iam a uma festa, e mais ou menos do horário do crime, a gente percebe que ele retira dos objetos e a moto. E mais uma questão é que no outro dia Militar encontrou esse veículo.

Testemunha Luciano Lemes
:

MP
: Queria que falasse para nós como foi sua atuação nessa investigação.

Testemunha
: Então nesse caso doutor eu atuei quando recebi uma ordem de serviço para analisar o celular da vítima para levantar informações relevantes para a investigação. Dos dois celulares que eu recebi, em um eu consegui visualizar algumas mensagens e outro estava desligado. Nesse celular eu encontrei várias mensagens com o advogado dele, é o Dr. Gabriel, salvo engano,
dele falando que estava recebendo várias ameaças desse Eugênio
. E verifiquei também que ele tinha registrado Boletim de Ocorrência em Cáceres desse suspeito, e... foi pouca minha atuação, foi mais a ordem de serviço, onde relatei essas ameaças.
E participei também do cumprimento da prisão do Igor
.

Testemunha Jean Paulo
:

MP
: Queria que falasse para gente como foram essas investigações e como chegaram ao suspeito desse crime?

Testemunha
: É, a gente recebeu essa notícia de um homicídio ocorrido no hotel, quem atendeu o local foi o Delta Marcelo que era o plantonista, e a Alzira e foi então que ao tomarem conhecimento disso deslocaram ao local do crime e foi quando depararam com a cena [...]. E ali as testemunhas já disseram que
ouviram alguns disparos
. Começaram a investigação preliminar que começa no local do crime, e começam a verificar os quartos, e a dona do hotel passou nos quartos informando onde está cada pessoa quem é, ela se lembrava,
e quando chegou em um quarto ela falou que era dois homens que pagaram à vista e ela não sabia onde estavam
. Levantou suspeita, em busca de câmeras, começamos a localizar e algumas câmeras próximas pega a imagem de um indivíduo moreno alto, que vem inicialmente ao hotel e entra junto com um porte físico mais avantajado, e entram próximo ao horário, depois saem,
aí o moreno retorna e sai correndo e o outro fica esperando na esquina
. No dia seguinte foi localizado uma moto Broz de cor laranja, que estava com eles, a própria dona informa que chegaram com ela. Essa moto estragou e foi abandonada por ele. Na checagem das placas de identificação o proprietário era da cidade de Poconé, ele informou que tinha vendido, e na cadeia de venda e ele fala que vendeu pra Marcelo Benvindo, que era de Pontes e Lacerda. Fizemos checagem da vítima, verificamos que tinha diversos BO e entre eles ficou claro que
ele tinha uma rixa com Eugênio Guimarães Neto
, a gente vê que ele também tem passagens, o Eugênio,
em uma ocorrência especial o Amarílio tentou contra a vida do Eugênio
, e tinha alguns BO de ameaça que o Amarílio fala que o Eugênio queria tentar contra a vida dele e que tinha mandado pessoas seguir, então já levantou suspeita. Isso no dia seguinte aos fatos. [...] a gente não conhecia porque ele era de Pontes e Lacerda. Indo atrás da Broz chegamos no Marcelo, entrei em contato com Marcelo, questionei, ele falou que tinha mesmo e
que vendeu recentemente, e que vendeu para o Eugênio
. Aí fui no outro dia, ele explicou (Marcelo) que tinha comprado e vendido para o Eugênio, na verdade ele deu ela em dívidas, ele tinha dívida com Eugênio e pela cobrança ele deu em pagamento. Ele mostrou as conversas no Whatsapp, e a gente já
liga o Eugênio com a motocicleta utilizada
. Essa motocicleta não tem queixa de roubo ou furto. Aí nisso a gente continua a pegar câmeras, conseguimos umas imagens mais nítidas que
mostrava uma Silverado branco chegando com a motocicleta laranja
, e desce
duas pessoas
, e chega um
Gol branco atrás
,
conversa com esses dois indivíduos e um deles pega a motocicleta e chega empurrando no hotel
. Aproximamos a imagem consegue identificar características, principalmente tatuagens deles, e fisionomia. A gente tem grupos policiais, e começamos a pesquisar essas pessoas, e os
policiais de Vila Bela identificaram o Igor
, falaram que era de lá, que se tratava de
Igor Frazão dos Santos
e falou que do lado é o
Osvaldo
, pessoal conhece como
Dinho
. Pesquisamos fotos, encontramos algumas, mas nas redes sociais e localizamos fotos, e faz a comparação tem no relatório, e tem a confirmação exata.
São os executores, porque são as últimas pessoas do hotel que chegam
, faz a ligação com Eugênio, fazemos pedido de busca, não sabíamos do pessoal do Gol e da Silverado, fazemos a prisão temporária do Eugênio, Igor e Dinho. Nas buscas a gente identifica o motorista da Silverado, o
Marco Aurélio
, que era
funcionário do Eugênio
. No interrogatório eles negam, o Eugênio foi bastante evasivo, não conseguiu explicar praticamente nada né, fez negativa geral. Em continuidade nas oitivas, o Marco Aurélio explica a dinâmica dos fatos,
ele fala que o Eugênio manda buscar a caminhonete
, ele acha estranho nessa necessidade de buscar lá e porque não arruma nada, e ele vai, e
o Eugênio pega o Gol da empresa. Eles vão pra Mirassol
, se encontram lá próximo ao Posto Danubio Azul, eles levam a moto na Silverado,
a priori
o
Marco Aurélio
fala que é para
voltar para Pontes e Lacerda
, e
determinado trecho o Eugênio manda parar
, é
quando param próximo ao hotel
, a Silverado é do Eugênio, quem estava no Gol era o Eugênio que dirigiu. E as outras duas era Igor Frazão o Osvaldo da Mata.

MP
: em relação ao Marco ele confirma que esteve no dia dos fatos?

Testemunha
: Exatamente [...]

MP
: Questão do Gol branco, tava no nome do Eugênio?

Testemunha
: A gente ouve um funcionário da empresa, foi bem no final já das diligências e esse Gol branco foi vendido pro Eugênio.

[...]

Defesa
(advogado do Eugênio): No momento do mandado de prisão foi cumprido mandado de busca? Sabe me dizer se foi apreendido algum objeto ou alguma coisa que ligasse o Eugênio diretamente ao crime?

Testemunha
: Não senhor, nos locais em que haviam mandado, nada de ilícito, foram apreendidos alguns celulares, um da empresa que não tem relação aos fatos foi devolvido, e o dele ainda tá sobre análise, e no dia dos fatos o senhor voluntariamente me entregou uma arma de fogo, registrado em nome dele, para que pudesse encaminhar a perícia, mas essa arma não foi apreendida nos locais, o senhor que entregou.

Defesa
: Sabe me dizer se essa arma que eu entreguei seria a arma utilizada no crime?

Testemunha
: Quase 100% que não Doutor’.

Como se verifica dos depoimentos prestados pelos policiais, no dia dos fatos
EUGÊNIO
,
IGOR
e
OSVALDO
deslocaram até esta localidade, ficando hospedados – os dois últimos – no mesmo hotel que a vítima tinha por costume frequentar, sendo que mais tarde seria executada.

Ora, parece nos pouco razoável a alegação de que tudo se tratou de mera coincidência quando se tem relatos registradas de que a vítima era constantemente perseguida, e ressalta-se, pelo réu EUGÊNIO, e que o mesmo só veio até esta municipalidade a fim de prestar auxílio mecânico.

Convém registrar, que um dos funcionários de longa data de EUGÊNIO, sendo aquele captado pelas câmeras de segurança quando auxiliou no transporte da motocicleta,
Marcos Aurélio
, externou perante a autoridade judicial que uma de suas indagações ao denunciado EUGÊNIO fui justamente a de
‘qual a necessidade de deslocar aproximadamente 200km apenas por uma motocicleta, quando em verdade poderia mandar arrumá-la nesta localidade e após efetuar o pagamento’?

Testemunha Marcos Aurélio
:

MP
: você se considera amigo do Eugênio?

Testemunha
: Sim.

MP
: Eu queria saber como foi a história do Eugênio pedir para ir em Mirassol buscar a moto.

Testemunha
: Sim. Eu tinha chegado da Fazenda Paraná e o Eugênio pediu para mim buscar uma moto para ele, que ele tinha vendido e que essa moto tinha dado problema lá em Mirassol. Aí eu até questionei ele porque ele não mandava arrumar lá do que ir buscar, e o Eugênio disse que comprou e vendeu, e estava na garantia e que tinha que trazer e voltar. Aí tudo bem.

Segundo informes,
EUGÊNIO
teria realizado a venda da motocicleta a
IGOR FRAZÃO
dias antes do crime, de modo que em razão de estar em garantia deveria consertá-la em razão do problema mecânico.

Ocorre que, a atitude do denunciado foi totalmente diversa. O increpado deslocou até a municipalidade para o fim de buscar o velocípede, porém deixou a referida e demais denunciados
IGOR
e
OSVALDO
para ficarem hospedados no Hotel Lacerda, justamente com
a justificativa de que deixaria a motocicleta nesta urbe para manutenção
.

O que se mostrou incoerente com as versões apresentadas, inclusive da indagação externada por Marcos Aurélio.

Além disso, do interrogatório policial do denunciado
OSVALDO DA MATA
e de sua versão apresentada perante a autoridade judicial encontram-se contradições, que merecem atenção. Por primeiro, externou que um dos motivos de estarem nesta cidade
seria para participar da festividade que estava acontecendo (aniversário da cidade)
. O que
divergiu da última versão fornecida, onde ressaltou que teriam deslocados para o município de Mirassol d’Oeste em busca de emprego
.

Ademais, o denunciado externou que foram para a festa, retornaram ao Hotel, recolheram os pertences e foram embora, pois não iriam passar a noite, bem como informou que retornaram para o município de Pontes e Lacerda em um veículo Uno, não sabendo informar o porquê IGOR deixou a motocicleta abandonada, ou de qual era a origem da referida.

Por sua vez, convém transcrever o interrogatório judicial do mesmo:

Interrogatório Osvaldo da Mata Juiz:

Juiz
: Como é o envolvimento do senhor na morte do Amarílio? Tem algum envolvimento?

Réu
: Não senhor. Eu estava no hotel.

Juiz
: Presenciou as agressões, os tiros que Igor deu?

Réu
: Não senhor.

Juiz
: Viu o Igor conversando com o Amarílio?

Réu
: Também não senhor.

Juiz
: Estavam fazendo o que no Hotel em Quatro Marcos?

Réu
: Senhor, foi o seguinte, nós foi pra Mirassol, eu fui acompanhar ele num serviço que ele foi pegar, na Usina de cana, aí nós indo, nós passou em várias estradinhas, aí um rapaz do bar falou que ia ter uma festa na cidade, aí o Igor falou não então nós vai pra Mirassol e na volta passa aqui. Aí fomos, chegamos na Usina, chegando lá e não tinha vaga mais, e aí nós voltou, assim que estávamos em Mirassol e a moto estragou, e ele ligou pro rapaz que tinha vendido a moto e falado que tinha garantia, e ele começou a ligar e ligar pra buscar nós, aí ele conseguiu, e tarde o homem foi buscar nós. Aí chegando lá, nós voltamos e meu cunhado pediu para ficar na cidade, por causa da festa, que nós nunca tinha saído da cidade, aí falamos vamos ficar, aí ele falou que se deixasse nós não ia voltar pra buscar, aí falamos pra deixar a moto que ele pagaria o conserto. Aí na Avenida tava cheio de gente, eu perguntei onde tinha hotel, ele falou, aí nós desceu lá, hospedou, entendeu aí meu cunhado pediu pra levar nós na lanchonete, levou, o rapaz foi embora, nós voltou e foi pra festa. Aí ficamos na festa, participei do show, aí eu vim embora, e deitei, aí ele chegou e falou pra mim
‘ou vamos tentar dar um tranco na moto’?
Aí ele saiu e eu peguei no sono, e de repente ele apareceu
‘vambora vambora’
. Eu tinha pegado no sono, perguntei o que houve, e ele vambora, troquei de roupa, e ele saiu comigo, e falou que esqueceu a carteira, e eu continuei andando, e não achei moto, e eu sentei, quando pensa que não, ele volta correndo, e eu pergunto o que foi e ele fala que atirou em um cara. Aí sai correndo, correu correu, achamos uma casa em construção, e ficou, esperou amanhecer o dia, andamos por perto, e ele foi pra ver se pegava a moto, e tinha gente trabalhando, e o cara falou a polícia pegou. Aí nós foi em um comércio que vende salgado e cerveja, o cara arrumou um Uber, nós foi pro Cacho, do Cacho pra Pontes e pra Pontes Vila, ele foi pra um canto e eu pro meu.

A versão apresentada pelo denunciado está
TOTALMENTE
divergente do que foi anteriormente apresentada.

De outro norte,
IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
alega que
foi o responsável por atirar contra o ofendido
, no entanto ressalta que tudo não passou de um desentendimento, ainda
tenta alegar que agiu em legitima defesa
.

Interrogado,
IGOR
ressalta que se deparou com a vítima AMARÍLIO retirando umas caixas de seu veículo Strada, ocasião em que
cobrou a referida do valor que lhe era devido
, momento em que
a vítima o chamou para dentro do quarto em que estava hospedada
.

Uma vez dentro do cômodo,
a vítima AMARÍLIO teria pegado uma arma de fogo e apontado em direção de IGOR
, em uma tentativa de ceifar sua vida em razão de que estava sendo cobrado quanto o débito. Assim, diante da cena que desenrolava,
IGOR conseguiu retirar a arma da posse da vítima, e atirado contra ela
.

Ainda, da versão apresentada pelo denunciado,
AMARÍLIO

tentou se apossar de uma arma branca
, faca, ocasião em que, foi alvejado.

Ora não poderia estar mais longe da verdade. Isto porque, o próprio denunciado contrapôs sua versão, vejamos:

Interrogatório de Igor Frazão:

Juiz
: Eu gostaria de saber se o senhor tem envolvimento com a morte do senhor Amarílio?

Réu
: Não, não senhor, não é verdadeiro não [...] aí eu e meu cunhado foi para praça, ficamos na praça lá, comemos um salgado e um refrigerante. Meu cunhado veio embora que ele estava cansado, e eu fiquei um pouco lá, e quando eu desci para o hotel eu ia pegar a moto para ver se dava um tranco nela. Aí peguei a moto tentei dar um tranco, não funcionou, aí na rua atrás do hotel é baixada, eu ia descer ali, a moto não pegou, deixei lá mesmo e voltei para chamar meu cunhado para me ajudar trazer, era subidinha [...]. Aí quando eu cheguei lá, o senhor Amarílio estava lá. Eu conhecia ele como ‘Gordão’, era amigo meu desde fazenda, aí eu fui conversar com ele e falei
‘eai Gordão bom uai, esqueceu dos pobres’
eu falei para ele, e ele falou
‘e aí Negão, cê sumiu’
, é que eu trabalhei com ele em dezembro de 2021 e janeiro de 2022 aí ele ficou preso e dispensou todo mundo. Aí eu encontrei ele aí por acaso, foi acaso Doutor, e conversando com ele eu questionei as minhas diárias que tinha ficado para trás, porque ele tinha sumido quando ficou preso, aí ele falou
‘rapaz vem aqui que eu vou te pagar’
, ele é meio cabulosão, ele é meio sinistro aquele cara, e ele entrou no quarto dele, e do jeito que ele virou pra mim, ele virou com uma arma, (mostrou) aí eu bati na mão dele e puxei o revólver, aí peguei e tomei e falei que isso rapaz, aí ele me chamou de safado, e conversando com ele de boa, e eu falei que não precisava disso não, nisso ele virou a mão assim pra pegar uma faca, aí no que ele virou eu disparei e saí correndo.

[...]

MP
: Quando ele foi andando você foi acompanhando, o senhor tava próximo então?

Réu
: Sim, ele me chamou uai e sim eu tava próximo.

MP
: Aí ele vira com a arma e o senhor consegue tomar ela da mão dele?

Réu
: Sim senhor.

MP
: Lembra que arma era?

Réu:
Um revólver, não sei falar, eu joguei no primeiro lixo.

MP
: Aí o senhor tomou e falou e aí rapaz, e ele ainda foi pegar uma faca para o senhor?

Réu
: Ele estava em pé, e fez assim, eu nunca tive inimizade com ele, ele tinha um histórico feio, mas comigo nunca teve nada.

MP
: O senhor lembra se chegou a vê-lo com essa faca?

Réu
: Não, ameaçou pegar só.

MP
: Ele chegou a falar:
‘vou pegar a faca’
? Ou ele só estendeu.

Réu
: Estendeu a mão uai, mas com qualquer um com reflexo ali, já puxou a arma para mim, aí eu uai vai pegar a faca.

MP
: Ele estava de lado?

Réu
: Ele fez assim ó, olhando para mim.

Pois bem. Realizada perícia no local do crime, da dinâmica e considerações técnicas periciais restou constatado que:

‘Estava a vítima no seu quarto, quando,
possivelmente
,
com a porta aberta
,
foi abordada pelo seu agressor
,
que posicionado fora do quarto
,
mas junto à porta, passou a efetuar disparos contra vítima
. Tudo indica que o primeiro projétil que atingiu a vítima foi o que produziu a lesão na região bucinadora direita (OE2), levando à vítima a queda sobre o piso do quarto e, em ato contínuo, o agressor efetuou mais um disparo na cabeça da vítima, o que produziu a lesão de entrada (OE1) localizada na região temporal direita e a lesão de saída (OS1) localizada na região temporal esquerda (atrás da orelha). O corpo ali permaneceu até a chegada do signatário.
Pode-se afirmar que pelo menos três disparos de arma de fogo foram realizados no local
.
Não havia sinais de arrombamento em nenhuma das portas ou janelas dos quartos periciados
, bem como a portão que dava acesso ao interior do imóvel, o que indica que a entrada do(s) agressor(es) se deu quando o portão que dava acesso ao hotel estava aberto, bem como a porta do quarto onde estava a vítima’.

Vejamos que coaduna com as investigações realizadas pela equipe policial, de que a vítima tenha sido abordada de surpresa, pois
não se ouviu discussões ou gritos
.

Em que pese a estratégia defensiva dos denunciados em negarem os fatos, restou claro que se trata de uma tentativa desesperada de se eximir da responsabilidade dos atos que praticou. Porém, o conjunto de provas é robusto e não deixa qualquer dúvida quanto à autoria do delito em questão.

O réu
IGOR
alega ser a verdadeira vítima dos fatos, aduzindo
ter apenas se defendido
, ao passo que
OSVALDO
e
EUGÊNIO
alegam que estavam ali por motivos alheios ao homicídio, não se tratando de coincidência. Todavia, todo o conjunto probatório demonstra que os fatos ocorreram na forma em que foram descritos na denúncia, vez que não há lógica nas afirmativas de que a vítima atacou um dos réus com uma arma e depois com uma faca que sequer foi vista pelo denunciado, ou que, conquanto tem um passado trágico, o envolvimento na cena do crime foi mera casualidade.

Os depoimentos colhidos em juízo são claros e concisos em detalhar que
vítima e réu EUGÊNIO
,
em específico
, já tinham uma rixa anterior aos fatos.

Vale ressaltar que neste momento processual a pronúncia dos réus é medida que se impõe, sendo que a alegada legítima defesa de IGOR deverá ser dirimida pelo conselho de sentença”.

Não obstante a tese suscitada por Igor Frazão dos Santos, alegando que agiu em legítima defesa, sobejam dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, notadamente em face da pouco crível versão apresentada em juízo, no sentido de que tomou a arma de fogo da mão da vítima e, ainda assim, ela teria tentando pegar uma faca para lhe atingir.

Não ficando comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[8]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
”
[9]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5o, XXXVIII, ‘d’ da Constituição Federal)”
[10]
.

Fixadas tais premissas, fácil é concluir que agiu com acerto o juízo de origem ao pronunciar Igor Frazão dos Santos, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

No que tange aos demais acusados, sem embargo da tese de negativa de autoria por eles suscitada, sobejam do vasto conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, não sendo admissível falar em despronúncia, tampouco em absolvição sumária, conforme pretendido pela respeitável e combatente defesa.

Colho da jurisprudência:

“Para a decisão de pronúncia,
‘não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime’
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

‘A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade’
(TJDFT, RESE no 20080310050138), o que não se verifica no caso.

‘Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos [...], tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do
judicium accusationis
’
(TJMT, RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020).

‘Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação’
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795; TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)”
[11]
.

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia”
[12]
.

Soa de todo duvidosa a versão de Osvaldo e Eugênio no sentido de que estavam em São José dos Quatro Marcos por motivos alheios à prática delituosa, uma vez que o primeiro supostamente acompanhava seu cunhado que buscava trabalho na cidade de Mirassol d’Oeste, enquanto o segundo teria se deslocado para buscar a motocicleta que havia vendido para Igor, que havia apresentado problemas mecânicos.

De mais a mais, ficou demonstrado, às escâncaras, a desavença antiga existente entre Eugênio e a vítima Amarílio, havendo indícios de
“que em certa ocorrência especial o Amarílio [vítima] tentou contra a vida de Eugênio”
[trecho da decisão hostilizada].

Forte em tais razões, deve ser mantida a pronúncia de todos os recorrentes.

DAS QUALIFICADORAS

Neste capítulo, entendo conveniente tecer alguns comentários a respeito de determinadas peculiaridades que envolvem o caso em questão.

A Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Quatro Marcos salientou, na exordial acusatória, que Eugênio Guimarães Neto
“ajustou”
com os executores Igor Frazão dos Santos e Osvaldo da Mata Almeida a morte de Amarílio Libório de Freitas.

Entretanto, não se sabe ao certo quais foram os termos pactuados entre eles. Qual a vantagem que Igor e Osvaldo teriam para assassinar Amarílio? Seria ela financeira? Pessoal? Afinal, qual benefício adviria aos supostos executores com o homicídio?

O Ministério Público sustenta apenas que Eugênio entregou sua motocicleta para que Igor e Osvaldo se dirigissem até São José dos Quatro Marcos para matar seu desafeto Amarílio.

Talvez pela falta de certeza dos termos ajustados entre o suposto mandante e os possíveis executores, a Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos não os denunciou pela qualificadora descrita no inciso I do § 2o do art. 121 do CP [mediante para ou promessa de recompensa], também conhecido por homicídio mercenário.

Os réus foram denunciados por três qualificadoras: motivo fútil, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.

No respeitante à qualificadora do motivo fútil, o MP sustenta que
“está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, que ceifaram a vida da vítima, motivado por intriga e discussões anteriores”
.

No entanto, na descrição fática do crime, a acusação assinala que
somente
Eugênio Guimarães Neto possuía tais desavenças, nada mencionando com relação aos demais acusados.

Somente após a instrução processual é que se desvendou que Igor Frazão dos Santos – réu confesso –, supostamente, prestou serviços à vítima, e como não havia recebido por eles, na data dos fatos teria cobrado a dívida.

Com relação às qualificadoras da emboscada e do recurso que dificultou a defesa da vítima, diz a denúncia que
“o denunciado IGOR, munido de arma de fogo, encurralou a vítima em seu quarto e, posteriormente, sem dar qualquer chance de defesa, efetuou os disparos fatais que causaram sua morte”
.

Pois bem.

Na decisão de pronúncia o juízo de origem não teceu uma única palavra a respeito das qualificadoras.

Contudo, não obstante tal omissão, acabou por pronunciar os acusados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pela emboscada e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV].

Obviamente que tal silêncio importaria em nulidade parcial da decisão de pronúncia, conforme se infere em diversos precedentes deste Sodalício
[13]
.

Entretanto, após analisar detidamente o conjunto probatório coligido na instrução processual, cheguei à conclusão de que as qualificadoras reconhecidas na pronúncia são manifestamente improcedentes, razão pela qual, com base nos princípios da economia e celeridade processual, passo a discorrer sobre elas.

Conquanto o juízo de origem não tenha se manifestado expressamente a respeito da presença das qualificadoras, verifico que, em uma curta passagem da decisão hostilizada, ele acabou colocando dúvidas sobre sua existência.

Estou a me referir à seguinte afirmação contida na pronúncia:
“As provas colhidas durante esta primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não demonstraram de forma cabal que o réu agiu em legítima defesa,
havendo ainda forte dúvida em relação à motivação
e
às circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido
”
.

Está claro que não foi possível extrair das provas a motivação do crime.

Apesar de o MP insistir na tese de que o homicídio foi motivado em razão de desavenças pretéritas havidas entre o acusado Eugênio e a vítima Amarílio, tal circunstância não ficou satisfatoriamente demonstrada, a autorizar o reconhecimento da qualificadora.

Afinal, se o crime foi perpetrado
“por intrigas e discussões anteriores”
de Eugênio com Amarílio, qual motivo Igor e Osvaldo teriam para praticar o crime?

No mesmo sentido, não possui plausibilidade as qualificadoras da emboscada ou do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porquanto, pelas provas dos autos, não ficaram esclarecidas as circunstâncias em que se deram os fatos.

É bem verdade que a investigadora de polícia, Alzira Rocha, em juízo, declarou que
“imagina que a vítima foi pega de surpresa”
, porque as pessoas que se encontravam no hotel disseram não ter ouvido nenhuma discussão antes dos disparos.

Some-se a isso que, segundo conclusão exarada pela perícia no local do crime, a vítima estava em seu quarto quando, possivelmente, com a porta aberta, foi abordada por seu agressor, uma vez que não foi registrado nenhum sinal de arrombamento.

Todavia, não se sabe ao certo o cenário fático delineado no momento dos disparos, e embora de certa forma fantasiosa a versão de Igor Frazão dos Santos, não foi possível extrair do conjunto probatório que a vítima tenha sido surpreendida, ou não tenha tido chances de se defender.

Por todas essas razões, entendo que as qualificadoras descritas pelo órgão de acusação são
manifestamente
improcedentes, não sendo possível reconhecê-las com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, sem que haja nos autos elementos mínimos a evidenciá-las.

Nesse sentido, é a lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria [...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...]. Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’”
[14]
.

Com efeito, este mesmíssimo entendimento deve ser aplicado, de corolário lógico,
às qualificadoras
, e não apenas à presença dos indícios suficientes de autoria.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[15]
.

Forte em tais razões, o decote das duas qualificadoras [motivo fútil, emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima], é medida que se impõe.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

De início, convém registrar que esta Câmara Criminal já analisou e denegou ordens de
habeas corpus
impetradas em favor Igor Frazão dos Santos, Osvaldo da Mata Almeida
[16]
e, mais recentemente, de Eugênio Guimarães Neto
[17]
, por visualizar a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta dos agentes demonstrada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

No entanto, a situação agora é outra.

Digo isso porque, com a exclusão das qualificadoras os recorrentes responderão pelo crime de homicídio simples, com pena prevista em abstrato de 6 a 20 anos de reclusão.

Some-se a isso que os acusados estão segregados cautelarmente desde 8/11/2022, ou seja, há quase 1 ano.

Logo, reputo plausível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas [CPP, art. 319], por se mostrarem suficientes ao resguardo da ordem pública.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
, a fim de decotar as qualificadoras do motivo fútil, da emboscada e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pronunciando-o pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
e
OSVALDO DA MATA ALMEIDA
, mantendo-se a pronúncia em relação a eles.

De ofício, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo o benefício aos corréus
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
e
OSVALDO DA MATA ALMEIDA
, afastando as qualificadoras do motivo fútil, da emboscada e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pronunciando-os pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Por fim,
ACOLHO
o pedido formulado por todos os recorrentes, a fim de substituir a prisão preventiva dos acusados,
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
,
IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
e
OSVALDO DA MATA ALMEIDA
, pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição dos alvarás de soltura em favor dos recorrentes,
salvo se por outro motivo estiverem presos
, advertindo-os expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Deverá o juízo de origem, se for caso, expedir precatória objetivando o acompanhamento das condições impostas.

Comunique-se,
incontinenti
, o juízo de origem acerca do inteiro teor do presente acórdão,
independentemente do trânsito em julgado
, objetivando a
imediata
e
urgente
expedição dos alvarás de soltura.

É como voto.

[1]
CPP, art. 413, § 3o:
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no
Título IX do Livro I deste Código
.

[2]
STJ, AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

[3]
STJ, RHC n. 168.421/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.

[4]
STJ, HC n. 408.843/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 20/3/2018.

[5]
TJMT, N.U 1001393-49.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/9/2023, Publicado no DJE 29/9/2023.

[6]
TJMT, N.U 0001514-33.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023.

[7]
TJMT, N.U 0001750-91.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/9/2023, Publicado no DJE 14/9/2023.

[8]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[9]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[10]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1o/2/2016.

[11]
TJMT, N.U 1025200-34.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2023, Publicado no DJE 21/8/2023.

[12]
TJMT, N.U 1006836-34.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022.

[13]
“
In casu
, a falta de fundamentação quanto à admissão das qualificadoras descritas na denúncia constitui vício motivacional da sentença de pronúncia, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413, caput e § 1o do Código de Processo Penal, bem como, o princípio da ampla defesa estabelecido no art. 5o, LV da CF/88, o que enseja a nulificação do ato” [TJMT, N.U 0005897-51.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/8/2023, Publicado no DJE 1o/9/2023]; “A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito da presença da incidência da qualificadora, compromete a decisão de pronúncia, devendo ser desconstituída, para que outra seja proferida, de modo fundamentado, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal” [TJMT, N.U 1023385-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1o/8/2023, Publicado no DJE 4/8/2023]; “Devidamente demonstrado que a sentença de pronúncia não se valeu de fundamentação alguma para submeter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser anulado o
decisum
, tão somente neste ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal” [TJMT, N.U 0002578-12.2008.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 2/8/2023].

[14]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[15]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

[16]

Habeas Corpus
n. 1000361-17.2023.8.11.0000, julgado em 27/2/2023.

[17]

Habeas Corpus
n. 1022005-16.2023.8.11.0000, julgado em 24/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023